Tribunal: TJMT
Processo: 1023163-11.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023163-11.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELSO PIZANESCHI - CPF: 254.134.067-20 (RECORRENTE), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0001-02 (RECORRIDO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1023163-11.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Celso Pizaneschi

Recorrido(s):

Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE IPTU. ENTREGA DAS CHAVES ANTERIOR AO DÉBITO RECLAMADO. COBRANÇA REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Em relação a preliminar de impugnação a justiça gratuita, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar.

2.
Trata-se de ação na qual o Autor alega que seu nome foi inscrito indevidamente em dívida ativa, valor de R$ 1.636,62, referente a 2018 e 2019.

3. Pelo que consta dos autos, o Recorrente formalizou Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações sobre unidade autônoma decorrente de compromisso particular, em 01/02/2018 e a entrega das chaves foi realizada em 07/05/2018. Consta ainda que o valor do IPTU exercício 2018 foi de R$ 567,70 e exercício 2019, R$ 678,40, isto é, o imposto predial de 2018 não foi cobrado de maneira integral.

4. A jurisprudência do STJ se manifesta no sentido que:
“É certo que a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a parir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais” (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009).

5.
Ainda que o Autor tenha efetivamente se mudado para o imóvel em agosto/2018, a entrega das chaves comprovadamente ocorreu em maio/2018, razão pela qual o pagamento do IPTU, anos de 2018 e 2019, é devido.

6. Conforme constou dos fundamentos da sentença: “
Em seguida, especificamente em 01/02/2018, foi firmado instrumento particular de cessão e transferência de direitos e obrigações entre a Sra. Ana Lucia Souza Santos e o Reclamante, ocasião em que este assumiu todos os direitos e obrigações relativos ao mencionado imóvel, leia-se: inclusive os tributários, assumindo a posse do bem em 07/05/2018 (
id. 42660262 e 42660263
).

Nesse contexto, é certo que o fato gerador do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana é a propriedade, nos termos do caput do art. 32 do CTN, cujo crédito possui natureza
propter rem
e, por isso, sub-roga-se na pessoa do respectivo adquirente, consoante art. 130 do mesmo diploma normativo.

A sub-rogação verificada na aquisição de bem imóvel é pessoal, a teor do disposto no art. 131, I, do CTN, de modo que, ao adquirir o imóvel discutido, por meio de cessão de direitos e obrigações, o Reclamante passou a ser responsável por todo o crédito tributário incidente sobre o imóvel, podendo ser direcionada a cobrança do crédito de IPTU para a sua pessoa.”

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022